Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
O depoimento da vítima, na delegacia, corroborado pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas que presenciaram as agressões, são provas suficientes da lesão corporal, sobretudo se coerentes e harmônicos com o laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões no corpo da vítima. Apelação não provida.